Tribunal: TJES
Processo: 5008730-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008730-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DESPROVIDO

1. A concessão de tutela de urgência se caracteriza como medida excepcional, porquanto deve ser privilegiada a observância do devido processo legal e do aprofundamento probatório que leve ao exaurimento da atividade cognitiva.

2. A mera possibilidade, em tese, de deferimento de medida liminar constritiva em ação monitória ainda em fase inicial, não é suficiente a justificar o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela recursal de urgência pretendido, sobretudo quando sequer tenha havido pedido de constrição formalmente deduzido pela parte contrária neste sentido nos autos de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HENNY ARNHOLZ PIMENTEL em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos dos embargos de terceiro opostos pela Agravante em face do Agravado, em que a primeira requer seja determinada a proibição de todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel rural oferecido em garantia hipotecária da “Nota de Crédito Rural” nº 40/05564-7, que é objeto da ação monitória nº. 5001121-73.2021.8.08.0056 ajuizada pelo Agravado em face de Alcides Arnholz Pimentel.

Em suas razões recursais (id 5655589), a Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, que o imóvel objeto da garantia hipotecária é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural e que há o risco iminente de penhora e expropriação.

Pela decisão interlocutória id 5682222, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado (id 5817066), por meio das quais pugna, em síntese, pelo improvimento do recurso, sustentando a possibilidade da penhora de imóvel oferecido em garantia do contrato, bem como pela não demonstração dos requisitos de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008730-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HENNY ARNHOLZ PIMENTEL em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos dos embargos de terceiro opostos pela Agravante em face do Agravado, em que a primeira requer seja determinada a proibição de todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel rural oferecido em garantia hipotecária da “Nota de Crédito Rural” nº 40/05564-7, que é objeto da ação monitória nº. 5001121-73.2021.8.08.0056 ajuizada pelo Agravado em face de Alcides Arnholz Pimentel.

Em suas razões recursais (id 5655589), a Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, que o imóvel objeto da garantia hipotecária é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural e que há o risco iminente de penhora e expropriação.

Pela decisão interlocutória id 5682222, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado (id 5817066), por meio das quais pugna, em síntese, pelo improvimento do recurso, sustentando a possibilidade da penhora de imóvel oferecido em garantia do contrato, bem como pela não demonstração dos requisitos de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

HENNY ARNHOLZ PIMENTEL opôs os presentes embargos de terceiro em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, qualificados na exordial, sob o argumento de que, em síntese, imóvel de sua propriedade se encontra na iminência de ser penhorado nos autos do processo nº 5001121-73.2021.8.08.0056, embora se trate de pequena propriedade rural.

Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos atos constritivos que recaiam sobre o imóvel “Sítio Pimentel”, com área de 33,78ha (trinta e três vírgula setenta e oito hectares), registrado no Cartório de Imóveis local, sob a matrícula nº 2103, Livro 2.

A inicial ID 22683358 foi instruída com os documentos ID 22683393/22684284.

Certidão de conferência inicial ID 22696852.

Decido.

Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de Justiça à embargante.

Determino o apensamento da presente demanda aos autos do processo nº 5001121-73.2021.8.08.0056.

I – Da tutela de urgência

Conforme relatado acima, pleiteia a parte embargante, em sede de liminar, a suspensão dos atos constritivos que recaiam sob imóvel de sua propriedade, que se encontra na iminência de ser penhorado nos autos do processo nº 5001121-73.2021.8.08.0056.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para a concessão de medida liminar é preciso observar a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, ou seja, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, a comprovação do perigo de dano ou do ilícito praticado e do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

Assim, cabe a parte autora demonstrar, ainda que minimamente, fato constitutivo de direito seu, consoante estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifico que o imóvel denominado “Sítio Pimentel”, com área de 33,78ha (trinta e três vírgula setenta e oito hectares), registrado no Cartório de Imóveis local, sob a matrícula nº 2103, Livro 2, foi dado como garantia ao contrato nº 40/05564-7, celebrado entre o embargado e os Srs. Alcides Arnholz Pimentel e Marcos Lemke, objeto da ação nº 5001121-73.2021.8.08.0056.

Contudo, em que pese as alegações autorais, no sentido de que o referido imóvel se encontra na iminência de ser penhorado naqueles autos, constatei que se trata de ação monitória, cujo título judicial, até o momento, não restou constituído, e, portanto, não vislumbro a urgência pleiteada.

Dessa forma, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na forma requerida.

(...)”.

Conforme se extrai dos autos, o Agravado ajuizou ação monitória em face de Alcides Arnholz Pimentel pretendendo o pagamento do valor equivalente a R$ 228.998,70 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos), ante o inadimplemento da obrigação prevista na “Nota de Crédito Rural” nº 40/05564-7, da qual a ora Agravante foi avalista e ofereceu, como garantia, o imóvel rural descrito na petição recursal.

Na petição inicial dos embargos de terceiro opostos pela Agravante, esta fundamenta o pedido de tutela de urgência no fato de ser o imóvel objeto da garantia hipotecária impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural e que há o risco iminente de penhora e expropriação.

Ainda que se verificasse a plausibilidade quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel rural objeto da garantia contratual, não se evidencia
periculum in mora
que justifique a tutela de urgência pretendida, porquanto, segundo informação extraída do sistema de consulta processual, a ação monitória encontra-se em fase de postulatória, sequer havendo sentença constitutiva do título judicial condenatório.

Ademais, em suas razões recursais, aduz a Agravante que “
podemos imaginar que
a qualquer momento do processo poderá haver um pedido de tutela de urgência, pelo Recorrido, que, acatada pelo r. Juízo a quo, culmine com a efetivação de uma medida cautelar constritiva sobre o bem
”.

Segue afirmando que “
mostra-se completamente desnecessária a existência de um título judicial dotado de força executiva para que se configure a existência do perigo da demora na concessão da tutela pleiteada, pois a qualquer momento do trâmite processual poderão ser requeridas medidas constritivas sobre o imóvel
”.

Por fim conclui a Agravante que “
o perigo de demora, exsurge do risco iminente de que o imóvel seja constrito, podendo ser levado à hasta pública e, inclusive, ser arrematado; o que deixaria a Agravante e sua família desamparados
”.

Conforme o teor das próprias afirmações, a possibilidade de constrição do imóvel cuida de mera conjectura aventada pelo Agravante, ainda que possível em tese.

Entretanto, como salientado, depreende-se que a ação monitória encontra-se em sua fase incipiente, sequer havendo sentença constitutiva do título executivo judicial e, por óbvio, descumprimento da ordem de pagamento do débito objeto da demanda.

Com efeito, o acolhimento da alegação recursal permitiria inferir que qualquer ação judicial em que se considere a mera possibilidade de formulação de pedido de tutela de urgência pela parte contrária demandaria,
incontinenti,
o deferimento

de provimento suspensivo, o que não é razoável.

Ressalte-se que a concessão de tutela de urgência se caracteriza como medida excepcional, porquanto deve ser privilegiada a observância do devido processo legal e do aprofundamento probatório que leve ao exaurimento da atividade cognitiva.

A mera possibilidade, em tese, de deferimento de medida de urgência nos autos, sem que tenha havido sequer pedido formalmente deduzido pela parte contrária não é suficiente a justificar o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela recursal de urgência pretendido.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Diante do exposto, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.12.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.